Tribunal: TJPA
Processo: 0802322-11.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802322-11.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JULIENE GOMES MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E/OU REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUTONOMIA DA VONTADE E FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (PACTA SUNT SERVANDA). DOCUMENTOS DEMONSTRANDO CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO. REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

2.

Contrato de adesão não invalida, por si só, a contratação quando o dever de informação é adequadamente observado.

3.

Autonomia privada e força obrigatória dos contratos devem ser respeitadas quando não há vício de consentimento.

4.

Comprovada a ciência do consumidor acerca da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), conforme documentos apresentados.

5.

Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802322-11.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DE MARABÁ/PA

APELANTE:
BANCO PAN S/A (ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE Nº 23.255)

APELADA: JULIENE GOMES MACEDO
(ADVOGADOS: MARCEL DUARTE OAB/PA 18.260-A e WELLINGTON C REZENDE OAB/MG 169.084)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara 2ª Vara da Comarca de Marabá/PA que, nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E/OU REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
JULIENE GOMES MACEDO
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo na modalidade RMC nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do

CPC:

a) DECLARAR
como liquidada a dívida da parte autora e extinto o contrato contraído com o
BANCO PAN S.A
em relação ao mútuo contraído em 2016, em razão do contrato de “cartão de crédito consignado” (n.º do contrato 709007693) e, em consequência, suspender as cobranças atrelado a eles, consolidando-se, assim, a tutela antecipada já deferida.

b) CONDENAR
o
BANCO PAN S.A
, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação,
respeitada a prescrição quinquenal
;

c) AUTORIZAR
a compensação, pelo Requerido, dos valores comprovadamente usufruídos pela parte autora, no montante de R$642,45 (seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente ao crédito feito em sua conta bancária;

d) CONDENAR
o
BANCO PAN S.A
, a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súm. 54 do STJ).

e) CONDENAR
o
BANCO PAN S.A
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (...)

Aduziu a autora, na peça inicial (Id. 15274733), que firmou contrato de empréstimo com a instituição bancária, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriado, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustentou que nessa modalidade ocorre somente o pagamento mínimo da fatura, sendo renovado o empréstimo mês a mês, com o valor total da fatura.

Requereu, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente, a título de empréstimo sobre a RMC e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E alternativamente caso não se declare a nulidade/inexistência do contrato, que seja determinada a readequação/conversão da operação via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado normal, tomando por base o valor inicial creditado ao Requerente e a taxa média de juros do mercado.

O réu, ora apelante, apresentou contestação (Id. 15274774), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que o contrato celebrado entre as partes foi claro acerca da modalidade de empréstimo contratado, além de estar devidamente assinado e acompanhado dos documentos originais da parte, não havendo motivo para alegar qualquer indício de fraude.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (Id. 15274793) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo na modalidade RMC, condenando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a compensação dos valores usufruídos pela parte autora. Além disso, condenou o Banco a pagar indenização por Danos Morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sua Apelação (Id. 15274797), sustenta o Banco, em suma, que a sentença merece reforma. Alega a regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado, além de ter assinado contrato e termo de consentimento para desconto em folha, ou seja, tinha total ciência da modalidade da contratação.

Por fim, afirma que não restou demostrado, pela parte autora, que foi vítima de qualquer tipo de abalo que tenha o condão de embasar a sentença condenatória em Danos Morais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802322-11.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DE MARABÁ/PA

APELANTE:
BANCO PAN S/A (ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE Nº 23.255)

APELADA: JULIENE GOMES MACEDO
(ADVOGADOS: MARCEL DUARTE OAB/PA 18.260-A e WELLINGTON C REZENDE OAB/MG 169.084)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente a pretensão esposada na inicial.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Na exordial, o autor/ apelado, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado aduzindo que pensava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na verdade foi ludibriado pelo banco a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignado.

Em análise aos autos e dos documentos nele presentes, adianto que assiste razão ao Banco apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda"), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com base nos documentos presentes nos autos, resta evidente que o recorrido contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado e dele se utilizou.

Além disso, verifico que o contrato apresentado pela Instituição Financeira, devidamente assinado pela parte consumidora, consta expressamente a informação "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", ou seja, o contrato é claro ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Dito isto, não se mostra verossímil a alegação da parte consumidora, ao sustentar que acreditava contratar empréstimo consignado, quando, na realidade, estava firmando um contrato de cartão de crédito.

Dessa forma, a parte consumidora não pode alegar desconhecimento do tipo de contratação que realizava, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Vejamos a Jurisprudência pátria em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - manutenção do contrato NA MODALIDADE RMC – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADOS - improcedência dos pedidos deduzidos na exordial – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - sentença REFORMADA – recurso conhecido e provido. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0003376-38.2021.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 16.12.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE DESCONTO DA RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AVENTADA A ILEGALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO, POR AUSÊNCIA DE EXPRESSO CONSENTIMENTO COM A REALIZAÇÃO DAQUELE TIPO DE OPERAÇÃO. TESE REJEITADA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA ACERCA DO TEMA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL COM SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) AUTORIZADO PELO ART. 6º, § 5º, II, DA LEI N. 10.820/2003 E DO ART. 3º, § 1º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 28/2008. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO PACTUADO, ATÉ PORQUE HOUVE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PARTE AUTORA, AINDA, QUE REALIZA SAQUE COMPLEMENTAR NO CURSO DA CONTRATUALIDADE, EVIDENCIANDO O PLENO CONHECIMENTO ACERCA DOS TERMOS E CARACTERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5056104-77.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Aug 04 00:00:00 GMT-03:00 2022).

O Banco/ apelante conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente.

Assim, entendo que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ante a fundamentação exposta.

Por fim, lembro que o judiciário deve ficar atento as demandas predatórias, a fim evitar que essas lides insinceras prosperem e causem danos para os réus e para a justiça como um todo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou provimento
, para reformar a sentença combatida e julgar improcedente o pedido da parte autora.

Condeno o autor/ apelado ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/11/2024